Tribunal: TJDFT
Processo: 0002674-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE FINGIR SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, imperativa a manutenção da condenação do réu, sendo as declarações das testemunhas policiais firmes e robustas no sentido de que o réu cometeu o aludido crime.

2. Não há se falar em desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, em especial, a prisão em flagrante delito, a palavra dos agentes policiais e a quantidade da droga.

3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova.

4. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

5. Recurso conhecido e desprovido.